Tribunal: TJDFT
Processo: 0815988-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA FEITA PELA PLATAFORMA ALIEXPRESS. PAGAMENTO NÃO REALIZADO PELA EBANX. AUSENTE CADEIA DE FORNECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao ressarcimento do valor dispendido pela devolução do produto, acrescido das despesas de envio, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74438866). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 74438871).
3. Na origem, o autor narrou que no dia 08/10/2024 adquiriu fone de ouvido na plataforma Aliexpress, porém no dia seguinte, por acreditar que não completou a compra, comprou novamente o mesmo produto. Noticiou que ao perceber o equívoco, entrou em contato com a empresa e foi orientado a aguardar o recebimento do produto e somente após pedir a devolução de um deles. Informou que solicitou tempestivamente a devolução do produto com o devido reembolso, porém após duas tentativas infrutíferas de utilização do código de devolução, resolveu arcar com os custos do envio. Aduziu que após a entrega do produto na empresa, entrou novamente em contato com a empresa acerca do reembolso do valor pago e das despesas de envio, teve o reembolso negado sob o argumento de que o produto não foi recebido pelo armazém.
4. Em suas razões recursais, a requerida afirmou que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduziu que nos comprovantes do cartão de crédito do requerente consta pagamento em favor da Aliexpress, não constando qualquer menção ao Ebanx como intermediador do pagamento. Explicou que nas ações em que atua como intermediador, tal fato aparece de forma clara na descrição da fatura. Sustentou que que os lançamentos relacionados à compra no AliExpress se referem apenas à própria plataforma, sem qualquer referência ao EBANX, o que evidencia que o recorrente não intermediou os pagamentos. Aduziu que a plataforma opera com diversos intermediadores financeiros. Asseverou que não é fornecedor de produtos, não integra o grupo econômico do AliExpress, tampouco atua como plataforma de ecommerce, tratando-se de empresa que, em situações específicas, atua como prestadora de serviço de pagamento, o que sequer ocorreu na hipótese dos autos. Pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento deste Turma Recursal consiste na: i) legitimidade passiva da ré; ii) responsabilidade da intermediadora de pagamento pela ausência de estorno de valor pago por produto devolvido; iii) existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Os fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Para que seja configurada a responsabilidade da ré em face de compra de produto que não é por si comercializado realizada em plataforma digital que não é por si gerida, é necessária a demonstração objetiva de que a plataforma de pagamentos ré tenha integrado o fornecimento do produto.
8. Inexiste nos autos elementos que demonstrem a participação de EBANX LTDA na transação objeto dos autos. O pagamento foi realizado diretamente a AliExpress, conforme demonstrado por extrato de cartão de crédito apresentado pelo apelante. Não tendo a EBANX LTDA atuado como intermediadora do pagamento, não há fundamento legal para responsabilizar a recorrente pelo dano suportado pelo autor. Não há qualquer liame entre a atividade da ré e os fatos narrados nos autos. Eventual parceria comercial da ré com a plataforma de vendas Aliexpress, não a coloca na posição de garante de toda e qualquer transação comercial realizada pela aludida empresa. Não há elementos que indiquem a existência de grupo econômico ou confusão patrimonial ou empresarial entre EBANX e Aliexpress, sendo claro e de fácil percepção ao consumidor qual a empresa envolvida na venda do produto e recebimento dos valores. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Prejudicadas as demais alegações.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir o processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva da ré.
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.